Tribunal: TJMT
Processo: 1010071-76.2025.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010071-76.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARAUJO DA SOLIDADE - CPF: 706.133.542-49 (APELANTE), JULIANA CRISTINA GALZO - CPF: 387.683.538-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por FRANCISCO ARAÚJO DA SOLIDADE contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, mantendo a validade dos encargos contratuais e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da
justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios cobrados no contrato são abusivos em relação à média de mercado; (
ii
) estabelecer a legalidade da cobrança de tarifas administrativas (cadastro, avaliação do bem e registro do contrato); (
iii
) determinar se a cobrança de seguro prestamista configura venda casada e enseja restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão de cláusulas contratuais
abusivas.

A estipulação de juros remuneratórios superiores à média de mercado não é automaticamente abusiva, mas pode ser revista quando comprovada discrepância significativa capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada.

A taxa de juros pactuada (2,47% a.m.) supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,58% a.m.), configurando abusividade conforme entendimento do STJ em recurso
repetitivo.

A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é medida adequada diante da discrepância
constatada.

A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição
financeira.

A tarifa de cadastro é válida quando expressamente pactuada e cobrada no início da relação contratual, conforme precedente repetitivo do
STJ.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são lícitas quando comprovada a efetiva prestação do serviço e ausente onerosidade
excessiva.

A imposição de seguro prestamista sem comprovação de livre escolha pelo consumidor caracteriza venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972 do
STJ.

A ausência de prova de contratação livre do seguro pela instituição financeira impõe o reconhecimento de sua ilegalidade e exclusão do encargo do
contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente

provido
.

Tese
de
julgamento
:

A
cobrança
de
juros

remuneratórios

superiores
à
média
de mercado
em
patamar superior a 50%
configura

abusividade
e
autoriza

sua

limitação
.

É válida a cobrança de tarifa de cadastro
,
avaliação
do
bem
e
registro
de
contrato

quando

expressamente

pactuadas
e
comprovada
a
prestação
do
serviço
.

A

imposição
de
seguro

prestamista

sem

garantia
de livre
escolha
do
consumidor

caracteriza

venda

casada
e
enseja

restituição
simples dos
valores

pagos
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 39, I, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC,
arts
. 85, §11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297 e 296; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 12.12.2018 (Tema 972); STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 21.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N° 1010071-76.2025.8.11.0037

APELANTE:

FRANCISCO
ARAUJO DA SOLIDADE

APELADO:

BANCO
PAN
S.A.

RELATÓRIO

Eminentes
pares:

Trata
-se de
Recurso
de
Apelação

interposto

por
FRANCISCO ARAÚJO DA SOLIDADE, com o
fito
de
reformar
a r.
sentença

proferida

pelo

Juízo
da 2ª Vara
Cível
da Comarca de Primavera do Leste/MT,
que

julgou

improcedentes

os

pedidos

formulados

nos
autos da
Ação
de
Obrigação
de Fazer
proposta

em
face do BANCO PAN S.A.,
mantendo

hígido
o
contrato
de
financiamento
de
veículo
nº 089429680,
firmado

em
30/12/2020, com
cláusula
de
alienação

fiduciária
.

Consta dos autos
que
a
sentença

reconheceu
,
inicialmente
,
a

inépcia

parcial
da
petição

inicial

quanto
a
pedidos

genéricos

desacompanhados
de causa de
pedir
,
limitando

a

análise

às

questões

efetivamente

fundamentadas
.

No
mérito
,
afastou

a

alegação
de
divergência
entre a
taxa
de
juros

contratada
(1,90% a.m.) e
a

efetivamente

aplicada
(2,47% a.m.),
ao

fundamento
de
que

o

cálculo

apresentado

pelo

autor

desconsiderou
o
Custo

Efetivo
Total (CET),
o qual

engloba

todos

os

encargos
da
operação
,
incluindo

tarifas
e
seguros
.

Ademais
,
reputou

lícita
a
cobrança
das
tarifas

administrativas
(
cadastro
,
avaliação
do
bem
,
registro
do
contrato
e
seguro
),
desde

que

previstas

contratualmente
,
não

vislumbrando

abusividade
.

Por
fim
,
manteve
a
gratuidade
da
justiça
e
julgou

improcedentes

os

pedidos
, com a
condenação
do
autor

ao

pagamento
das
custas
e
honorários

advocatícios
,
fixados

conforme

os

parâmetros

legais
,
cuja

exigibilidade

restou

suspensa

em

razão
da
gratuidade

deferida
.

Irresignado
o
apelante
,
em

suas

razões

recursais
,
sustenta

que

houve

efetiva

cobrança
de
juros

em
patamar superior
ao

contratado
,
amparando
-se
em

parecer

técnico

que

indicaria

discrepância
entre a taxa
pactuada
e
a

aplicada
.

Aduz
,
ainda
,
a

abusividade
das
tarifas
de
seguro

prestamista
,
registro
de
contrato
,
avaliação
do
bem
e
cadastro
,
ao

argumento
de
que

foram

impostas

sem

possibilidade
de
escolha
,
caracterizando

prática

abusiva
e
violação

ao
Código de
Defesa
do
Consumidor
.

Afirma
,
outrossim
,
que
a
contratação
se
deu

em

contexto
de
adesão
,
sem

margem
de
negociação
, e
que

a

ausência
de campo
específico
para
recusa
dos
encargos

evidencia

sua

abusividade
.

Ao final
,
pugna
pela
reforma
integral da
sentença
, com o
reconhecimento
da
ilegalidade
das
cobranças
e a
restituição
dos
valores

pagos

indevidamente
, inclusive
em
dobro.

Em
contrarrazões
, o
apelado
BANCO PAN S.A.
defende
a
manutenção
integral da
sentença
,
argumentando

que

o

contrato

foi

celebrado
de forma
válida
e
consciente
,
inexistindo

qualquer

vício
de
consentimento
.

Sustenta

que

os

juros

remuneratórios

observam
a
média
de mercado e
que
a
mera

superação

desse

parâmetro

não

implica

abusividade
,
conforme

jurisprudência

consolidada
do STJ.

Aduz
,
ainda
,
que
as
tarifas

cobradas

possuem

respaldo

normativo
e
correspondem
a
serviços

efetivamente

prestados
,
inexistindo

ilegalidade
.

Afirma
,
por

fim
,
que

o

apelante

não

comprovou

qualquer

irregularidade

capaz
de
ensejar
a
revisão

contratual
,
requerendo
o
desprovimento
do
recurso
.

Preparo

dispensado
,
em

razão
da
gratuidade
da
justiça

deferida
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
mérito
)

Eminentes
pares:

A
controvérsia

cinge
-se à
verificação
da
existência
de
abusividade

na

cobrança
de
juros

remuneratórios
e
tarifas

administrativas
.

Cumpre

assinalar

que

incide
no
caso
as
disposições
do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
haja
vista a
relação

jurídica

estabelecida
entre
os

litigantes

os

enquadra
no
conceito
de
fornecedor
,
descrito
no caput do art. 3º, e de
consumidor
,
previsto
no art. 2º, ambos do CDC.

Impende

destacar

que
o
“Código de
Defesa
do
Consumidor
é
aplicável

às

instituições

financeiras
”
,

nos

termos
do da
Súmula
nº 297 do STJ.

Todavia
, o
fato
de
tratar
-se de
contrato
de
adesão

não

implica

nulidade
das
cláusulas

nele

estabelecidas
,
não

havendo

cogitar
de
presunção
de
excessiva

onerosidade
,
abusividade
e
nulidade

sem

que

efetivamente

analisada
a
sua

conformidade
com o
ordenamento

jurídico

vigente
.

Passa-se à
análise

detida
da Cédula de Crédito Bancário –
Proposta
nº
089429680 (
Id.360715427),
firmada
entre as partes
em
30/12/2020.

Inicialmente
,
ainda

que
as
instituições

financeiras

não

estejam

sujeitas

às

limitações

impostas
pela Lei de Usura (
Decreto
nº 22.626/1933),
conforme

pacífica

orientação

jurisprudencial
, e
que
a
estipulação
de
juros

remuneratórios

acima
da taxa
básica
da
economia
,
por

si

só
,
não

caracterize

abusividade
, é
certo

que

o

ordenamento

jurídico

pátrio

não

confere

às

instituições

financeiras

liberdade

absoluta

na

fixação
de
encargos

contratuais
(
Súmula
n.º 296 do STJ),
cabendo
a
comprovação

por

parte
do
consumidor
de
que
a taxa de
juros

cobrada
se
encontra

bem

acima
da taxa
média

praticada
no mercado.

No
caso

em

análise
,
verifico

que
a
taxa
de
juros

remuneratórios

contratada
(2,47%
ao

mês
e 33,95%
ao

ano
)
supera
a taxa
média
de mercado
informada

pelo
Banco Central do
Brasil
(1,58%
ao

mês
e 21,10%
ao

ano
)
em

aproximadamente
56%
na
base mensal e 61%
na
base
anual

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-12-24
).

No
julgamento
do
REsp.
1.061.530/RS,
submetido

ao

rito
do
artigo
1.036 do Código de
Processo
Civil (
representativo
de
controvérsia
), o Superior Tribunal de Justiça se
posicionou
no
sentido
de
que

o

abuso

nos

juros

deve
ser
aferido
com base
na

média

praticada

pelo
mercado no
período
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
BANCÁRIO
. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As
instituições

financeiras

não
se
sujeitam
à
limitação
dos
juros

remuneratórios

estipulada

na
Lei de Usura (
Decreto
22.626/33),
Súmula
596/STF; b) A
estipulação
de
juros

remuneratórios

superiores
a 12%
ao

ano
,
por

si

só
,
não
indica
abusividade
; c) São
inaplicáveis

aos

juros

remuneratórios
dos
contratos
de
mútuo

bancário
as
disposições
do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É
admitida
a
revisão
das
taxas
de
juros

remuneratórios

em

situações

excepcionais
,
desde

que

caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(
capaz
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
art. 51, §1º, do CDC) fique
cabalmente

demonstrada
, ante
às

peculiaridades
do
julgamento

em

concreto
. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O
reconhecimento
da
abusividade

nos

encargos

exigidos
no
período
da
normalidade

contratual
(
juros

remuneratórios
e
capitalização
)
descarateriza
a mora”; (...)
(
REsp
1061530/RS, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
22/10/2008,
DJe
10/03/2009) g. n.

Na
fundamentação
do
mesmo

julgado
, a Corte Superior
reafirmou

que

os

juros

remuneratórios

serão

considerados

extorsivos

quando

fixados

em
patamar
uma

vez
e
meia
(50%)
acima
da taxa
média
do mercado.

No
caso
,
em

discussão
, a taxa
estabelecida

superou

aproximadamente
56%
na
base mensal e 61%
na
base
anual
,
ultrapassando
o patamar de
tolerância

usualmente

adotado
pela
jurisprudência
,
que

considera

abusivas
as
taxas

que

superam

em
50% a
média
de mercado para
operações

similares
.

A
propósito
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1.
Os

juros

remuneratórios

devem
ser
limitados
à taxa
média
de mercado
quando

comprovada
, no
caso

concreto
, a
significativa

discrepância
entre a taxa
pactuada
e a
taxa
de mercado para
operações

similares
,
como

foi
o
caso
dos autos,
não

merecendo

reforma
o
aresto

recorrido

quanto

ao

ponto
”.
(
AgInt
no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
21/06/2021, DJe 01/07/2021)

Ademais
, a
discrepância
é
substancial
e
configura

abusividade
,
colocando
o
consumidor

em

evidente

desvantagem

exagerada
,
nos

termos
do art. 51, §1º do Código de
Defesa
do
Consumidor
.

É
verdade

que
a
jurisprudência

reconhece

que
a taxa
média

não

constitui
um "
teto
"
absoluto
,
podendo
ser
superada

em
face das
circunstâncias

específicas
de
cada

contratação
,
como
o
risco
da
operação
,
perfil
do
cliente
,
garantias

oferecidas
, entre outros
fatores
.

No
entanto
,
a

exorbitância

apurada

não
se
justifica

apenas

pelo

alegado

maior

risco
da
operação
.

Assim, é
cabível
a
limitação
da taxa de
juros

remuneratórios
à
média
de mercado
divulgada

pelo
Banco Central do
Brasil
para
operações
da
mesma

natureza
no
período
da
contratação
, qual
seja
, 1,58%
ao

mês
.

A
restituição
do
montante

pago
a
maior

deve
ser
na
forma simples,
conforme

entendimento

pacificado

pelo
STJ (
AgRg
no AREsp 357.081/RS).

No
que

tange
à
Tarifa de
Cadastro
,

sua

legalidade

foi

objeto
de
análise
no
julgamento
do
Recurso
Especial 1.255.573/RS,
submetido

ao

procedimento
de
recursos

repetitivos
.

O Superior Tribunal de Justiça
firmou o posicionamento de que é válida a cobrança

desse

encargo
,
desde

que

expressamente

pactuado
,
em

razão
da
necessidade
de
ressarcir
custos com a
realização
de
pesquisas

em

cadastros
,
bancos
de dados e
sistemas
:

(...) 8.
Permanece

legítima
a
estipulação
da Tarifa de
Cadastro
, a qual
remunera
o
serviço
de "
realização
de
pesquisa

em

serviços
de
proteção

ao

crédito
, base de dados e
informações

cadastrais
, e
tratamento
de dados e
informações

necessários

ao

início
de
relacionamento

decorrente
da
abertura
de
conta
de
depósito
à vista
ou
de
poupança

ou

contratação
de
operação
de
crédito

ou
de
arrendamento

mercantil
,
não

podendo
ser
cobrada

cumulativamente
" (
Tabela

anexa
à
vigente

Resolução
CMN 3.919/2010, com a
redação
dada pela
Resolução
4.021/2011). (...)

Permanece

válida
a Tarifa de
Cadastro

expressamente

tipificada

em

ato

normativo

padronizador
da
autoridade

monetária
, a qual
somente

pode
ser
cobrada
no
início
do
relacionamento
entre o
consumidor
e
a

instituição

financeira
.

(
REsp
n. 1.255.573/RS,
relatora

Ministra
Maria Isabel
Gallotti
, Segunda
Seção
,
julgado

em
28/8/2013,
DJe
de 24/10/2013.)

No
caso

em

apreço
,
houve
a
pactuação

expressa
da
tarifa
de
cadastro
(Id.360715427 pg.2), no valor de R$652,00 (
seiscentos
e
cinquenta
e
dois
reais) de modo
que

permanece

válida
,
já

que

foi

cobrada
no
início
do
relacionamento
entre o
consumidor
e a
instituição

financeira
, inclusive com
assinatura
da
autora

sendo

incabível
a
revisão
da
cláusula

contratual
.

Portanto
,
deve
ser
considerada

lícita
a
cobrança
de
tarifa
de
cadastro

em
patamar
compatível
com a
média

praticada
no mercado
na
data da
celebração
do
contrato
de
financiamento
do
veículo
.

No
que

tange

às

denominadas

tarifas
de
registro

de
contrato
,
os

encargos

constituíram

objeto
de
análise
no
Recurso
Especial 1.578.553/RS,
submetido

ao

procedimento
de
recursos

repetitivos
,
em

que

foi

fixada
a
seguinte

tese
:

“(...) 2.1.
Abusividade
da
cláusula

que

prevê
a
cobrança
de
ressarcimento
de
serviços

prestados

por

terceiros
,
sem

a

especificação
do
serviço
a ser
efetivamente

prestado
; 2.2.
Abusividade
da
cláusula

que

prevê
o
ressarcimento

pelo

consumidor
da
comissão
do
correspondente

bancário
,
em

contratos

celebrados
a
partir
de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo

válida
a
cláusula
no
período
anterior
a

essa

resolução,ressalvado
o
controle
da
onerosidade

excessiva
;2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em

garantia
,
bem

como
da
cláusula

que

prevê
o
ressarcimento
de
despesa
com o
registro
do
contrato
,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança

por

serviço

não

efetivamente

prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade

excessiva
,
em

cada

caso

concreto
.
”
(
REsp
1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)

No
julgamento
do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça
referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em

garantia
,
desde

que

o

financiamento

recaia

sobre

veículo

usado
,
bem

como
a
legalidade
da
cláusula

que

prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato
;
ressalvada
,
em
ambas as
hipóteses
, a
possibilidade
de
reconhecimento
da
abusividade
,
decorrente
da
cobrança

por

serviço

não

prestado
, e o
controle
da
onerosidade

excessiva
.

No
caso
dos autos,
não

há

qualquer

abusividade

na

cobrança
da
tarifa
de
registro
de
contrato
, no valor de R$335,86,
porquanto
,
além
de
não

evidenciada

onerosidade

excessiva
, o
serviço

foi

efetivamente

prestado
,
consistindo

na

anotação
do
gravame
de
alienação

fiduciária
junto
ao

órgão

competente
,
condição

indispensável
à
constituição
da
garantia
real (
comprovante

em
Id.360715429).

Como
dito
, no
julgamento
do
Recurso
Especial 1.578.553/RS (
repetitivo
), o Superior Tribunal de Justiça se
pronunciou
pela
validade
do
encargo
,
desde

que

o

financiamento

recaia

sobre

veículo

usado
,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade

excessiva
.

Sobre
a
questão
:

(...)
Considera -se válida a cobrança das tarifas de avaliação do bem
e de
registro
do
contrato
, pois o banco
comprova

a

efetiva

prestação
dos
serviços
e
os

valores

não

evidenciam

onerosidade

excessiva
,
em

consonância
com o Tema 958 do STJ. (...)
(N.U 1037910-21.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

Desta forma,
não

foram

constatadas

a

abusividade
das
taxas

alegadas
.

Prosseguindo

na

análise
das
questões

meritórias

suscitadas
pela
parte

apelante
,
impende

examinar

a

alegação
de
cobrança

indevida
de
valores
a
título
de
seguro

prestamista
,

matéria

que

demanda

análise

técnica

aprofundada

acerca
da
natureza

jurídica
de
tal

produto
e dos
requisitos

necessários
para
sua

válida

contratação
.

In
casu
, da
análise

acurada
dos
elementos

fático-probatórios

carreados

aos
autos,
verifica
-se
que

a

apelada

alega
ter
sido

cobrada

indevidamente
de
valores
a
título
de
seguro

prestamista
, no valor de R$1.450,00.

A
prática
de
venda

casada
é
vedada

pelo

ordenamento

jurídico

brasileiro
(art. 39, I, do CDC),
não

podendo
o
fornecedor

condicionar
o
fornecimento
de
produto

ou

serviço

ao

fornecimento
de outro
produto

ou

serviço
.

No
âmbito
dos
contratos

bancários
, é
inadmissível

que

a

instituição

financeira

condicione a concessão do crédito à contratação de seguro

prestamista
,
ou

que

imponha

ao

consumidor
a
contratação
de
seguro
com
determinada

seguradora
,
conforme
o Tema 972 do STJ.

Importante
registrar
que

a

imposição

na

contratação
do
seguro
,
por

si

só
,
não

gera
a
propalada

nulidade
. O
que

não
se
admite
é
que
se retire do
consumidor
o
direito
de
escolha
de qual
seguradora

deseja

contratar
,
nos

termos
do Tema 972 do
STJ.

A
propósito
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos

bancários

celebrados
a
partir
de 30/04/2008, com
instituições

financeiras

ou

equiparadas
,
seja

diretamente
,
seja

por

intermédio
de
correspondente

bancário
, no
âmbito
das
relações
de
consumo
. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade
da
cláusula

que

prevê
o
ressarcimento

pelo

consumidor
da
despesa
com o
registro
do
pré-gravame
,
em

contratos

celebrados
a
partir
de 25/02/2011, data de entrada
em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo

válida
a
cláusula

pactuada
no
período
anterior a
essa

resolução
,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade

excessiva
. 2.2 - Nos
contratos

bancários

em

geral
, o
consumidor

não

pode
ser
compelido
a
contratar

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
. 2.3 - A
abusividade
de
encargos

acessórios
do
contrato

não

descaracteriza
a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1.
Aplicação
da
tese
2.3
ao

caso

concreto
,
mantendo
-
se a

procedência
da
ação
de
reintegração
de posse do
bem

arrendado
. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (
REsp
1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
12/12/2018, DJe 17/12/2018).

No
caso

concreto
,
a

instituição

financeira

não
se
desincumbiu
do
ônus

probatório

que

lhe

competia
,
nos

termos
do art. 6º,
inciso
VIII, do Código de
Defesa
do
Consumidor
,
não

demonstrando

que
a
contratação

ocorreu
de forma livre e
desvinculada
da
concessão
do
crédito
.

Diante
disso
,
deve
ser
reconhecida

a

ilegalidade
da
cobrança
,
sobretudo

considerando

a

alegação
da
autora
de
que
o
seguro

foi

exigido

como

condição
para a
celebração
do
contrato
principal.

Nesse
sentido
:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A

aplicação
de
juros

remuneratórios

acima
de 12%
ao

ano
,
por

si

só
,
não

revela

abuso
, o
que
se
dá

somente

quando

estiver

configurado
o
excesso

capaz
de
colocar
o
consumidor

em

desvantagem

exagerada
, e para
isso

deve
ser
considerada
a taxa
média

praticada

pelo
mercado (
Súmula
382 do STJ). É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade
inferior à
anual

em

contratos

celebrados
com
instituições

integrantes
do Sistema
Financeiro
Nacional a
partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,
reeditada

como
MP n. 2.170-36/2001),
desde

que

expressamente

convencionada
,
conforme

enuncia
a
Súmula
539 do STJ.
A

adoção
da
Tabela
Price
na

amortização
do
saldo

devedor

não

enseja

onerosidade
para
que
se declare
sua

ilegalidade
.
Admite
-
se a

cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento
entre o
consumidor
e
a

instituição

financeira
,
nos

ajustes
posteriores
ao

início
da
vigência
da
Resolução
-CMN n. 3.518/2007,
em
30/4/2008. Quando o
consumidor
é
compelido

a

adquirir

seguro
com
a

instituição

financeira

ou
com
seguradora

por

ela

indicada
,
ocorre

venda

casada
e
abuso

na

contratação
. A
repetição
do
indébito

em

Ações

Revisionais

dá
-se
na
forma simples (
AgRg
no AREsp 357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Declarada
a
nulidade
da
cláusula

relativa

ao

seguro

proteção

financeira
,
faz -se necessário o recálculo das parcelas do financiamento
,
excluindo
-se o valor
correspondente
.

No
que

tange
à
pretensão
de
devolução

em
dobro dos
valores

indevidamente

pagos
, o
parágrafo

único
do art. 42 do CDC
estabelece

que

"o
consumidor

cobrado

em

quantia

indevida

tem

direito
à
repetição
do
indébito
,
por
valor
igual

ao
dobro do
que

pagou

em

excesso
,
acrescido
de
correção

monetária
e
juros

legais
, salvo
hipótese
de
engano

justificável
"
.

No
caso

em

análise
,
não

vislumbro

configurada
a
má-fé
da
instituição

financeira
a
justificar
a
devolução

em
dobro,
uma

vez

que
a
cobrança

decorreu
de
interpretação

contratual
.

Ante o
exposto
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao

recurso
, para
reconhecer
a
abusividade
da taxa de
juros

remuneratórios

praticada
no
contrato
,
limitando
-a à
média
de mercado
divulgada

pelo
Banco Central do
Brasil
para
operações
da
mesma

natureza
no
período
da
contratação
,
correspondente
a 1,58%
ao

mês
,
bem

como
a
ilegalidade
do
seguro

prestamista
e
determinar
a
restituição
simples dos
valores

pagos
a
maior
a
título
de
juros

remuneratórios
, com
correção

monetária

desde

cada

desembolso
e
juros
de mora de 1%
ao

mês
a
partir
da
citação
.

Diante da
sucumbência

recíproca
,
redistribuem
-se
os

ônus

sucumbenciais

na

proporção
de 70% para o
réu
e 30% para
a

autora
,
mantida
a
suspensão
da
exigibilidade

em

relação
à
parte

beneficiária
da
gratuidade
da
justiça
,
conforme
art.
86 do
CPC.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026